Tribunal: TJDFT
Processo: 0732443-90.2020.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0732443-90.2020.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A., MARIA LUISA NASCIMENTO DE PAULA REPRESENTANTE LEGAL: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL APELADO: MARIA LUISA NASCIMENTO DE PAULA, MARIA CRISTINA PONSSIANO, BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. REPRESENTANTE LEGAL: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O 1. Trata-se de recursos de apelação interpostos por Banco Santander (Brasil) S.A. e por Maria Luísa Nascimento de Paula contra sentença (ID 42731491) proferida pelo Juízo da 16a Vara Cível de Brasília que, nos autos de ação de obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência, ajuizada por Maria Cristina Ponssiano, julgou procedentes os pedidos autorais e condenou a instituição financeira requerida a retirar anotação de alienação fiduciária que consta no registro do veículo de propriedade da autora. Por meio do Acórdão n. 1677862, a apelação da instituição financeira foi parcialmente provida e o recurso de Maria Luísa Nascimento de Paula não foi conhecido, conforme a seguir ementado: APELAÇÕES. PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. FRAUDE. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. MÚTUO FIRMADO COM TERCEIRO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. NULIDADE DO NEGÓCIO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DEFEITO NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. NEGLIGÊNCIA. ANÁLISE DOCUMENTAL. RISCO INERENTE À ATIVIDADE. FORTUITO INTERNO. SÚMULA N. 479 DO STJ. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. INDENIZAÇÃO RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. EVENTO DANOSO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ INEXISTENTE. RECURSO DO BANCO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DA SUPOSTA VÍTIMA NÃO CONHECIDO. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS MAJORADOS. 1. Apelações interpostas contra a sentença que julgou procedentes os pedidos autorais e condenou a instituição financeira requerida a retirar anotação de alienação fiduciária que consta no registro do veículo de propriedade da autora. A título de indenização por danos morais, a sentença condenou o Banco requerido no montante de R$20.000,00 (vinte mil reais), quantia corrigida monetariamente pelo INPC a contar da publicação da sentença e acrescida de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da data de inscrição indevida. Ademais, houve condenação da instituição financeira nas sanções reservadas à litigância de má-fé, por supostamente deduzir defesa relativa a fato incontroverso (art. 80, I, do CPC), com multa arbitrada em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa. 2. A parte autora adquiriu veículo automotor em processo de inventário que tramitou perante a 2a Vara de Família, Órfãos e Sucessões de Taguatinga, com trânsito em julgado na data de 30/10/2019. No DETRAN/DF, ao tentar realizar a transferência do bem para o seu nome, verificou que o bem havia sido alienado fiduciariamente pela instituição financeira em benefício de Maria Luísa Nascimento de Paula. A dinâmica fraudulenta se desenvolveu por astúcia da sociedade JFS Comércio de Veículos Eireli, que, por intermédio de representante, contratou mútuo bancário em nome de Maria Luísa Nascimento de Paula, em operação garantida por alienação fiduciária envolvendo o veículo da autora. 3. A fraude, por integrar o risco da atividade empresarial desempenhada pela instituição financeira, caracteriza fortuito interno e, nesse esteio, não tem o condão de afastar a responsabilidade pelos danos decorrentes. A propósito, nos termos do enunciado n. 479 da Súmula do c. STJ, as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias. 4. Incontroverso que o contrato de alienação fiduciária fraudulento que originou o prejuízo suportado pela autora foi celebrado pela própria instituição financeira ré. Além disso, o Banco deixou de adotar as medidas cabíveis para retirada do gravame que pende sobre o bem da autora, além de não fornecer qualquer esclarecimento satisfatório a respeito da situação deduzida (no do protocolo 97742353). Preliminar rejeitada. 5. A atuação da instituição financeira revela postura contratual ilícita apta a fundamentar o dever de indenizar, inclusive a título de dano moral. A consumidora comprovou ter pactuado negócio jurídico que não pôde ser realizado nos seus termos originais em razão do gravame incidente sobre o bem. Assim, teve de contrair um empréstimo bancário para adimplir a obrigação pactuada. Em atenção às circunstâncias específicas que envolvem a lide e a anseios de razoabilidade que o Direito exige, bem assim analisando casuisticamente os autos, o valor fixado em R$20.000,00 (vinte mil reais) a título de danos morais revela-se proporcional e razoável. Precedente desta 2a Turma Cível. 6. Na hipótese de dano decorrente de relação extracontratual, os juros de mora sobre o valor da indenização devem incidir desde o evento danoso, segundo inteligência do art. 398 do CC e enunciado n. 54 da Súmula do STJ. 7. Sentença reformada no tópico em que admite litigância de má-fé da instituição ré. Com efeito, a litigância de má-fé não se presume e exige prova adequada e pertinente do dolo processual. Os pedidos formulados no recurso foram dirigidos à legítima defesa do direito que a parte entende possuir, sendo certo que a improcedência das pretensões deduzidas pela instituição bancária não implica falta de lealdade processual. Assim, não se verifica a presença de qualquer das hipóteses previstas no art. 80 do CPC. Apelação do Banco Santander Brasil S.A. provida no ponto. 8. Apesar de Maria Luísa Nascimento de Paula ter sido incluída no polo passivo da demanda, não foi condenada pela sentença a quo em nenhuma das sanções estipuladas à instituição financeira ré, o que demonstra ausência de interesse recursal. 9. Apelação da instituição financeira conhecida e parcialmente provida. Recurso de Maria Luísa Nascimento de Paula não conhecido. Honorários advocatícios sucumbenciais majorados. (Acórdão 1677862, 07324439020208070001, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 15/3/2023, publicado no DJE: 10/4/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Na sequência, Maria Cristina Ponssiano peticionou nos autos (ID 47056106) para informar que a instituição apelante efetuou o depósito dos valores correspondentes à condenação (comprovante do depósito judicial ao ID 46839472) e planilha de memória de cálculo ao ID 46839474. Alega que a apelante, equivocadamente, realizou depósito em conta judicial vinculada à instância recursal e não ao Juízo de origem. Assim, requer seja expedido o Alvará nesta segunda instância, ou realizada a transferência de valores via pix de titularidade do causídico. Em decisão ao ID 47355756, determinou-se que a Secretaria certificasse o ocorrido. Em certidão ao ID 47376705, a Secretaria da 2a Turma Cível atestou que, “conforme informações repassadas pela Coordenadoria e Controle Geral de Custas e de Depósitos Judiciais - COGEC, por meio de contato telefônico, o alvará de levantamento de valores referentes à guia de pagamento ID 46839472 deve ser expedido por esta Serventia em virtude de vinculação à 2a Turma Cível”. É o relato do necessário. 2. Conforme já decidido pelo c. Superior Tribunal de Justiça, “o causídico constituído com poderes especiais para receber e dar quitação "tem direito inviolável à expedição de alvará em seu nome, a fim de levantar depósitos judiciais e extrajudiciais" (AgRg no Ag 425.731/PR). Trata-se de um poder-dever resultante do art. 105 do CPC/2015 e do art. 5o, § 2o, da Lei 8.906/1994. Outrossim, a negativa desse direito ao advogado implica na ineficácia da vontade da parte manifestada expressamente no instrumento do mandato”. Por oportuno, confira-se a respectiva ementa: PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. ADVOGADOS COM PODERES ESPECIAIS PARA RECEBER E DAR QUITAÇÃO. NEGATIVA DE EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ EM NOME DOS PATRONOS. DESCABIMENTO. 1. Recurso especial interposto em 12/03/2020 e concluso ao gabinete em 05/02/2021. 2. O propósito recursal consiste em definir se o advogado com poderes especiais para receber e dar quitação tem o direito de requerer, em caso de condenação, a expedição de alvará em seu nome. 3. Alguns atos processuais somente podem ser praticados pelo advogado que tem poderes especiais para tanto. São eles: receber citação, confessar, reconhecer a procedência do pedido, transigir, desistir, renunciar, receber e dar quitação, firmar compromisso e assinar declaração de hipossuficiência econômica (art. 105 do CPC/2015). Vale dizer que, para tais atos, é imprescindível menção expressa no instrumento de procuração. 4. O causídico constituído com poderes especiais para receber e dar quitação "tem direito inviolável à expedição de alvará em seu nome, a fim de levantar depósitos judiciais e extrajudiciais" (AgRg no Ag 425.731/PR). Trata-se de um poder-dever resultante do art. 105 do CPC/2015 e do art. 5o, § 2o, da Lei 8.906/1994. Outrossim, a negativa desse direito ao advogado implica na ineficácia da vontade da parte manifestada expressamente no instrumento do mandato. 5. Recurso especial conhecido e provido. (REsp n. 1.885.209/MG, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 11/5/2021, DJe de 14/5/2021.) Na procuração ao ID 42730886, a autora, Maria Cristina Ponssiano, outorgou procuração ao advogado José de Arimatéia Ferreira, OAB/DF 44.122, conferindo-lhe poderes para, entre outros, “receber e dar quitação e firmar compromisso”. 3. Ante o exposto, defiro o pedido de expedição de alvará, do numerário depositado ao ID 46839472 (R$32.010,13), em favor do advogado José de Arimatéia Ferreira, OAB/DF 44.122, na forma requerida. Publique-se. Intime-se. Certificado o trânsito em julgado e cumprida as diligências, arquivem-se os autos. Brasília, 14 de junho de 2023. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora